Tribunal: TJDFT
Processo: 0041248-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS. PRECLUSÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível.
2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Ambas as partes, embora devidamente intimadas das decisões interlocutórias que estabeleceram o índice de correção monetária, o termo inicial dos juros de mora, a possibilidade de inclusão dos expurgos posteriores e a não incidência de juros remuneratórios, não recorreram na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, o que configura anuência aos respectivos conteúdos e atrair os efeitos da preclusão.
4. Apelações não conhecidas.